Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006166-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 97789593153 - CNPJ: 15.272.176/0001-70 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FADIGA'S BAR - CPF: 977.895.931-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006166-15.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MM. Juiz Luiz Antônio Sari, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no
1006166-15.2018.8.11.0003
ajuizada por
WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 74.065,10 (setenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e dez centavos), com vencimento para o dia 30 de julho de 2018, ratificando a decisão de (fls.44/49 – Id 14606441), bem como arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como, determinou a distribuição e a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ, bem como, julgou improcedente o pedido de reconvenção proposto pela reconvinte em face do autor-reconvindo, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

Irresignada, a apelante defende que a decisão do juízo de piso pautou sua decisão na unilateralidade dos documentos produzidos por ela, sem considerar o extenso conjunto probatório aportado aos autos.

Afirma que consta do termo de ocorrência no 616095, no ato da vistoria foi constatado a existência de danificações no aparelho medidor, bem como um furo no aparelho, sendo certo que o mesmo precisa ser retirado para aferição pericial, conforme revelam os documentos anexados junto ao peça contestatória.

Assevera que no caso em epígrafe, a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários como o termo de ocorrência de inspeção e o laudo técnico emitido pelo INMETRO, conforme restou comprovado no caderno processual.

Menciona que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que minorava o seu faturamento, tanto que após a regularização da UC, o faturamento teve considerável aumento.

Diz que inexistem nos autos elementos capazes de afastar a legalidade da fatura eventual, ante a comprovação da irregularidade no medidor, ante o Termo de Ocorrência de Inspeção e registros fotográficos, bem como pelo fato de ter sido respeitada toda a legislação setorial.

Relata que a manutenção da sentença quanto à ilegalidade da cobrança feita e a inexigibilidade dos valores cobrados favorecerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando o enriquecimento ilícito por parte da recorrida.

Afirma que todo o procedimento que apurou a irregularidade, bem como a base de cálculo para a nota do débito seguiram a estrita determinação da Resolução 414/2010, não havendo que se falar em inexigibilidade da mesma.

Diz que a cobrança da fatura de recuperação de consumo é devida, vez que estava exercendo um exercício regular do direito, ao exigir o pagamento.

Com esses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de

declarar a legalidade da fatura de recuperação de consumo cobrada.

Contrarrazões ofertadas no id. 47121070.

Houve o recolhimento do preparo no id. 47121061.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
aduzindo, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora no 6/104052-6.

Aduz que se encontra no imóvel desde 27.03.2012, onde atualmente funciona o que se chama de “Conveniência”, sendo que é locatário do imóvel e único responsável pelos pagamentos das contas referentes ao consumo de energia da unidade consumidora em questão.

Afirma

que recebeu em seu local de trabalho uma notificação aduzindo que fora encontrado um débito no valor de R$ 74.065,10 (setenta e quatro mil sessenta e cinco reais e dez centavos) com vencimento para o dia 30 de julho de 2018; que o débito é ilegal e abusivo, razão pela qual, requer a concessão da tutela antecipada para fins de obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a declaração de inexistência do débito cobrado e a indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 74.065,10 (setenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e dez centavos), com vencimento para o dia 30 de julho de 2018, ratificando a decisão de (fls.44/49 – Id 14606441).;

Inconformada, a apelante sustenta que ao proceder a vistoria no sistema de energia elétrica da autora, foi identificada irregularidade na sua unidade consumidora, ao passo que

os procedimentos para constatação do consumo a se recuperar se deu de forma regular, e que o autor teve conhecimento de todo o procedimento adotado e que a cobrança pela recuperação de consumo não faturado é legítima.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo corresponde à fatura referente a julho de 2018 no valor de
R$
74.065,10
(setenta e quatro mil sessenta e cinco reais e dez centavos) acostada no id. 47121001, gerada em razão da recuperação de consumo da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/104052-6.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI [id. 47121042 - 01/02], no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação do autor/apelado, pois sequer há a sua assinatura no termo, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002720-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA UNILATERAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TESE FAVORÁVEL AO RECORRENTE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - EXAME PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. In casu, infere-se que a Agravante rebate o julgamento no que diz respeito à legalidade da inspeção do relógio medidor da unidade consumidora do Agravante, bem como que é devida a cobrança do CONSUMO RECUPERADO. Preliminar rejeitada.
Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor só prevalece se lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No caso concreto, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo Recorrido, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura, calculada de forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica
. Configura ausência de interesse recursal quando a parte recorre de questão que lhe foi favorável, de modo que torna prejudicado o exame da insurgência quanto à indenização por dano moral”.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002768-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Como bem registrou o sentenciante
“
não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado ao autor tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do autor apresentava algum defeito.” [id.
47121059 - Pág. 4]

Por outro lado, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Se não bastasse, verifica-se também, pelas faturas anexadas aos autos [id.

47121049 - Pág. 1], que a média de consumo da fatura de energia elétrica do apelado é de R$ 1.032, 27 (mil e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), o que, por si só, já demonstra que a cobrança dessa fatura gerada no valor de
R$
74.065,10
(setenta e quatro mil sessenta e cinco reais e dez centavos) acostada no id. 47121001, é ilegítima.

Diante disso, correta a sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência

do débito, ora discutido, referente a cobrança de fatura de recuperação de consumo..

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO

RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em relação a ação principal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020